Tribunal: TJBA
Processo: 8150006-93.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8150006-93.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LAURO BARRETO FONTES NETO e outros

Advogado(s)
:
SELMA DE ANDRADE CARVALHO, ADRIANO CARVALHO AHRINGSMANN

APELADO: DARGETTE DA COSTA TAVARES e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO AUGUSTO ATHAYDE LUNA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA NÃO IMPUGNADA. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. PRECLUSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão do não recolhimento das custas processuais.

2. O juízo de origem indeferiu, de forma fundamentada, o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos autores, pessoa física e pessoa jurídica, por entender ausente a comprovação da hipossuficiência financeira.

II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se os autores fazem jus à concessão da gratuidade de justiça e, em consequência, se é válida a extinção do processo pela ausência de recolhimento das custas.

III. Razões de decidir
4. A decisão inicial apenas reconheceu a presunção legal da declaração de pobreza, conforme art. 99, § 3º, do CPC, mas não concedeu o benefício.
5. Posteriormente, o juízo indeferiu expressamente a gratuidade de justiça, com base na insuficiência documental, tanto em relação ao autor pessoa física quanto à associação autora, nos termos da jurisprudência do STJ e da Súmula 481.
6. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, §§ 2º e 3º do CPC) é relativa e foi afastada por elementos constantes dos autos.
7. A decisão que indeferiu o benefício não foi impugnada pelos autores no prazo legal, operando-se a preclusão.
8. Diante da ausência de recolhimento das custas no prazo estipulado, restou configurada a falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de impugnação à decisão que indeferiu a gratuidade de justiça acarreta preclusão. 2. O não recolhimento das custas no prazo fixado após o indeferimento do benefício autoriza a extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, e 485, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8150006-93.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante LAURO BARRETO FONTES NETO e outros e como apelada DARGETTE DA COSTA TAVARES e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente
Des. Raimundo Nonato Borges Braga
Relator
Procurador(a) de Justiça